Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-34.2022.8.26.0540
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO CONSENTIDA DE LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – PARTE AUTORA QUE FOI PRIVADA DO USO DA LINHA TELEFÔNICA POR TEMPO CONSIDERÁVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO CONSENTIDA DE LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – PARTE AUTORA QUE FOI PRIVADA DO USO DA LINHA TELEFÔNICA POR TEMPO CONSIDERÁVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 10.000,00 – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO E FIXAR HONORÁRIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso parcialmente provido.